Tribunal: TJDFT
Processo: 0711061-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711061-86.2021.8.07.0007 DESPACHO Anote-se conforme requerido na petição de id 57135639 . Intime-se a embargada, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias. Tendo em vista a proximidade da sessão, retire-se de pauta. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator